Tribunal: TJDFT
Processo: 0728806-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728806-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RICARDO PAULINO DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Determino que o impetrante emende a inicial com relação aos pontos abaixo indicados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento: a) correção da autoridade apontado como coatora para que conste o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal que a autoridade indicada nos documentos que acompanham a inicial. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora